Tribunal: TJPA
Processo: 0802352-74.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802352-74.2020.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VALDEANE DE MORAES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face de decisão que havia dado parcial provimento ao recurso de apelação. No caso, a apelante foi condenada por danos materiais e morais em razão da morte de terceiro em decorrência de descarga elétrica. A sentença de 1º grau foi parcialmente reformada apenas para reduzir o valor do dano moral de R$ 250.000,00 para R$ 200.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em saber: (I) se a decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração é nula por violação ao contraditório e ampla defesa, diante da alegação de cerceamento de sustentação oral; uma vez que deveria ser submetida ao órgão colegiado (II) se há nexo causal entre a conduta da concessionária e o acidente fatal, ou se seria aplicável a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não apresenta novos elementos que justifiquem a nulidade da decisão monocrática.

4. As alegações de ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima já foram analisadas e afastadas, uma vez que a responsabilidade objetiva da concessionária foi reconhecida com base na falta de manutenção da rede elétrica.

5 .
In casu
, se reconhece o caráter protelatório do recurso, que busca rediscutir matéria já decidida, sem apresentar fundamento novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido. Multa de 2% sobre o valor da condenação, conforme o § 4º do art. 1.021 do CPC, em razão do caráter manifestamente procrastinatório do recurso. “1. Não se justifica a nulidade da decisão monocrática por violação ao contraditório e ampla defesa quando a parte não traz argumentos novos. 2. Em sede de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a falha na prestação do serviço afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 487, 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgR no AREsp 918038/RS.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 20594906), interposto pela requerida/apelante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 20067361), nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DE MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA
, que negou provimento aos Embargos de Declaração, opostos contra a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação .

A decisão prolatada nos Declaratórios, ora recorrida, assim foi ementada:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. O MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO DE PARCIAL PROVIMENTO. DESAFIA RECURSO PRÓPRIO E NÃO O MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INVIABILIDADE DE TENTARSE PROVOCAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, SOB A ÓTICA DA EMBARGANTE. DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART.932 DO CPC, C/C O ART.133, XI, “D” DO RITJE/PA.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são restritas, sendo cabíveis apenas quando houver na decisão embargada alguma omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. In casu, vislumbra-se o inconformismo do embargante em relações às conclusões do julgado.

3. Tentativa de rediscussão da matéria inviável na via estreita dos aclaratórios.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, para fins de prequestionamento, mas DESPROVIDOS.

OS FATOS:

Em síntese, consta dos autos, que na origem, a empresa requerida/apelante/embargante ora agravante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., foi condenada, a través da r. sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém /Pa, que julgou Parcialmente Procedentes os pedidos constantes da inicial, e condenou a Concessionária de Energia Elétrica/demandada, com base nos arts. 487, I, e 373, inciso II, ambos do CPC/2015, consubstanciados nos documentos acostados ao caderno processual, em Danos Materiais, representados pelos Lucro Cessantes bem como, em Danos Morais.

Diante da r. sentença de 1º Grau desfavorável aos seus interesses,
apelou
, tendo sido parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a titulo de Dano Moral fixados na sentença em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o valor de R$200.000, (duzentos mil reais), ementada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA – ÓBITO DO ESPOSO DA AUTORA - ATO ILÍCITO - NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XII, “ “D”, DO RITJE/PA.

1) Responde objetivamente a concessionária de energia elétrica, pelos danos causados ao consumidor, uma vez, que comprovada a ocorrência do fato ilícito imputável à prestadora de serviço público.

2) Evento danoso decorrente de descarga elétrica produzida por cabo energizado, e de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Falta de manutenção (morte do esposo da autora). Correta a decisão que determinou a indenização por Dano Material e Moral.

3) Sentença reformada parcialmente,
tão somente
para atender ao consagrado o princípio da adstrição da sentença ao pedido, segundo o qual deve o Juiz decidir a lide nos limites em que esta foi proposta, sendo-lhe defeso proferira-la, a favor do autor, de natureza diversa do pedido, bem como condenar o réu em quantidade superior, ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

4) Restando demonstrada violação do disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, impõe-se a reforma da sentença apenas para a adequação do julgado aos termos do pedido, e fixar o Dano material em R$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme postulado na inicial, uma vez, que foi arbitrado no ato sentencial, em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

5) Nos termos da fundamentação constantes desta decisão, monocraticamente,
Recurso Parcialmente Provido
. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Inconformada, a Concessionária de Energia Elétrica, interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
, visando a reforma da decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração, reeditando em suas extensas razões, os mesmos argumentos já declinados anteriormente, com outra roupagem, contudo sem ostentar nada de novo.

Em suma, ao fustigar a
ratio decidendi
, sustentou que a decisão monocrática é NULA, pois foi proferida fora das hipóteses previstas no CPC, art. 932, inciso V, situação que viola a legislação federal, especialmente o direito ao contraditório e ampla defesa, pelo cerceamento do direito de sustentação oral, uma vez que deveria ser submetida ao órgão colegiado, e, que da mesma forma, foi julgado monocraticamente o recurso de apelação, contrariando o citado artigo, e sem apresentar ao colegiado.

Em ato contínuo, sustentou, que na hipótese, encontram-se ausentes os pressupostos que ensejam reparação civil, diante da inexistência do nexo causal, ou qualquer conduta praticada pela agravante capaz de ter contribuído para o acidente, aduzindo que no caso concreto, verifica-se a culpa exclusiva da vítima.

Aludiu, que nesse sentido, a r. decisão merece reforma por um motivo muito simples: não há nexo de causalidade com o evento danoso e a atuação da Agravante, nem a nenhum risco inerente a atuação da concessionária, haja vista, que não existiram falhas no equipamento da empresa, os padrões da rede de energia elétrica instalada na região estão dentro dos padrões estipulados pela ANEEL ao setor elétrico, e não houve exposição a riscos elétricos por gerado pela agravante, de modo que, a apreciação destes argumentos tem o condão de modificar a resolução final da decisão, para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima ou, NO MÍNIMO CULPA CONCORRENTE, visto que, o de cujus tinha conhecimento do risco, de sua ausência de qualificação e inexperiência, da ausência de equipamento de segurança adequado e, mesmo assim, resolveu arriscar-se por conta própria.

Postulou, pelo reconhecimento da existência da culpa recíproca, e, se assim considerada, reduz à metade qualquer responsabilidade eventualmente atribuída à representada (CC, art. 945).

Prosseguiu, alegando a ausência do dever de indenizar por danos morais e materiais, e alternativamente, postulou pela necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do montante desproporcional relacionado aos valores indenizatórios, sendo, portanto, necessário a minoração.

Com esses argumentos, concluiu, citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com as suas alegações, para ao final pugnar pelo provimento do recurso, e reconhecer o direito da agravante de requerer a revisão da decisão combatida pelo colegiado, e assim, reconhecer a ausência de responsabilidade da empresa demandada, e rechaçar a condenação ao pagamento de indenizações, afastando as decisões equivocadas, injustas e ilegais.

Nas
contrarrazões
ao AGRAVO INTERNO (Id.21193712), a parte agravada, aduziu que o presente recurso não deve prosperar, haja vista que este Relator ao fundamentar a sua decisão, tomou como base jurisprudências do próprio Tribunal, em situações idênticas, consoante inúmeros julgados do próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como em julgamentos com teses já firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, daí que se depreende que tanto os Embargos de Declaração, quanto o Agravo Interno interposto, somente tem a finalidade de procrastinação do presente feito, devendo para tanto ser aplicada multa ao Agravante pela claríssima litigância de má-fé e ser desconsiderado em sua plenitude, tal o Agravo Interno.

Aduziu, que a Sentença de Primeiro grau que reconheceu a ação de Responsabilidade Civil merece ser mantida, tendo em vista a morte de um homem adulto, que era o arrimo da família e que devido à negligência da Apelante, morre de forma atroz, eletrocutado, e mais, por desleixo da recorrente, já ocorreram outros lamentáveis precedentes nesse sentido, e, que permitiram o julgamento em segundo grau em sua forma monocrática. Fica claro, que os embargos opostos julgados improcedentes, não estão coadunados à lei e nem a qualquer interpretação doutrinária ou jurisprudencial, evidenciando-se ainda, que o intuito foi apenas procrastinatório

Concluiu pontuando, que pelas razões expendidas ao norte, seja o Agravo Interno, julgado totalmente desprovido, principalmente pela falta de fundamentação legal.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento. (SESSÃO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Com efeito, anoto que não assiste razão à agravante.

Como relatado, no teor do
Decisum
Monocrático, negou-se provimento ao recurso ora combatido, por ausência de vícios a serem sanados e, por estar em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, assim como do Eg. STJ.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os interesses da sua cliente, não atentou para o fato de que a decisão objurgada, repito: está fundamentada em jurisprudência, além disso, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram o
decisum
agravado.

Os operadores do Direito conhecem o princípio “
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”,
ou, em outras palavras, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

É importante destacar que tal princípio possui uma aplicabilidade geral, em qualquer seara do Direito, não sendo restrito à determinada área em específico.

Em uma definição bem singela, pode-se dizer que o princípio "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza" se refere a questão de que nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

Nas argumentações frágeis e inconsistentes, a agravante, tenta, sem sucesso, trazer uma nova explicação, totalmente desarrazoada, o que foge a pretensão de reforma da sentença a quo, na sua integralidade, por não ter acostado aos autos, as provas relacionadas a ausência de culpabilidade, ou argumentos a justificar a inexistência de responsabilidade no fatídico evento, que acabou levando a vítima a óbito por descarga elétrica, em virtude da falta de manutenção da rede elétrica de propriedade da Empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, de forma que embora tenha sido parcialmente provido o recurso de apelação para reduzir o valor arbitrado a titulo de Dano Moral, posteriormente foram desprovidos o recurso de embargos de declaração ora recorrido, por ausência de vícios no Decisum anterior. Portanto, injustificável a reforma pretendida.

Nesse passo, conforme demonstrado acima, se a questão levantada nos embargos de declaração ora recorrido através do presente
AGRAVO INTERNO
, foi devidamente analisada, inexistindo qualquer vício a ser sanado, mantenho a decisão que não os acolheu e negou provimento aos Declaratórios, uma vez que não se presta para a reapreciação da matéria.

Logo, sobrelevando-se, nitidamente, o caráter procrastinatório do
recurso de agravo interno
ora examinado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Aplicação de multa:

“Art. 1.021, § 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

“2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (
AgInt no AREsp 918038/RS
)

Nos termos da fundamentação alhures, AGRAVO INTERNO que se
nega provimento
, com imposição de multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor da condenação, dada a manifesta intenção protelatória e improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024